Tribunal: TJPA
Processo: 0861670-48.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861670-48.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DAMILTON DAX REIS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM FORMATO CARTULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a ação de busca e apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada da via original. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal.

2. O título de crédito em questão foi constituído em seu formato usual (cartular), isto é, em papel. Outrossim, o Banco Apelante não trouxe qualquer prova de que a cédula não circulou. Por esses motivos, no caso concreto, faz-se necessária a juntada da cártula aos autos.

3. Determinada a emenda à exordial, porém não atendida pela instituição financeira, escorreita a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão movida contra DAMILTON DAX REIS DE AZEVEDO, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito devido o não atendimento da determinação de emenda à exordial, conforme dispositivo abaixo (ID 13573394):

Pelo Princípio da Cartularidade, entende-se indispensável à propositura de ações de busca e apreensão a apresentação do referido título de crédito na via original, porquanto somente com a respectiva juntada restará comprovado que o credor não negociou o seu crédito.

Sendo assim, considerando que o requerente não cumpriu a determinação de emenda, mesmo depois de intimado para tal fim nos moldes do art. 321 do CPC/2015, não há outro caminho senão o indeferimento da petição inicial.

Posto isto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito na forma arts. 330, IV, e 485, I, do CPC/2015, condenando o requerente ao pagamento das custas.

Insurgindo-se, a instituição financeira ingressou com apelação alegando que o contrato original é dispensável, vez que a cédula constitui apenas meio de prova do fato constitutivo do direito do apelante, sendo permitida sua comprovação por simples cópia reprográfica. Aduz que o documento que instruiu a inicial se mostra completamente legível, sendo possível identificar as partes contratantes e as cláusulas contratuais.

Ademais, alega a vedação ao princípio da não surpresa, pois o magistrado sentenciou o feito enquanto estava pendente de trânsito em julgado o recurso de Agravo de instrumento oposto contra decisão de emenda à exordial.

Ao final, o banco requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (ID 13573419)

Coube-me a relatoria do processo por distribuição.

É o relatório.

Considerando o gozo das férias deste Relator no mês de julho, inclua-se a demanda na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto.

Belém, 02 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade ou não de apresentação do original do título executivo extrajudicial, no caso Cédula de Crédito Bancário (ID 13573369), para instruir a ação de busca e apreensão.

Em seu apelo, o Banco Recorrente resumidamente defende a desnecessidade de apresentação do título original e pleiteia que seja dada continuidade à demanda.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque levando em conta o que preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004
[1]
, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos do inciso I do art. 798 do CPC
[2]
.

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a sua conversão em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação da via original do contrato.

Ademais, não se pode olvidar que, por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão a fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, a fotocópia (cópia escaneada) do contrato bancário (ID 13573369), nem mesmo cópia autenticada.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

As duas Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal também vêm julgando no mesmo sentido, conforme ementas transcritas a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação,
conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

2. É fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original.

3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.04637255-34, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-13)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. CARTULATIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
In casu, colhe-se que o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (ids 14710686 e 14710687), sendo que tal documento foi trazido aos autos pela instituição financeira através de cópia reprográfica.

2. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem como deste e. Tribunal de Justiça, é indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário
.

(7449365, 7449365, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-12-06) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CASSOU A LIMINAR DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7345488, 7345488, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01) (grifos nossos)

Vale ainda ressaltar que, embora haja entendimento consolidado no âmbito do STJ no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a busca e apreensão, a própria Corte Superior faz a ressalva de que: “
o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica).
A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular
” (REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Dos autos, verifica-se que o negócio jurídico em discussão foi instrumentalizado em 04/04/2019 e
foi constituído em seu formato usual (cartular), isto é, em papel. Além do que o Recorrente não trouxe qualquer prova de que a cédula não circulou. Por esses motivos, no caso concreto, faz-se necessária a juntada da cártula.

Assim, considerando que foi oportunizada ao Banco Apelante, por meio de determinação de emenda à inicial (ID 13573384), a apresentação da via original obrigatória da cédula de crédito bancário, sendo o ato judicial, contudo, descumprido pela instituição financeira, entendo que a sentença deve ser mantida.

Por fim, o Agravo de Instrumento n° 0801366-79.2020.8.14.0000, interposto contra decisão de emenda à exordial, não foi conhecido e se encontra transitado em julgado, não havendo mais o que se discutir a respeito.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 28. A C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio
é
t
í
tulo executivo extrajudicial e representa d
í
vida em dinheiro, certa, l
í
quida e exig
í
vel, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de c
á
lculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no
§
2o.

[2]
Art. 798.

Ao propor a execu
çã
o, incumbe ao exequente:

I - instruir a peti
çã
o inicial com:

a) o t
í
tulo executivo extrajudicial;

Belém, 29/08/2023